Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013995-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELLINGTON IZIDORO TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 100.620.536-55 (ADVOGADO), EBER CARLOS DE ARRUDA DIAS - CPF: 691.500.791-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS CONSTANTES PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor que deixa de promover o andamento do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Verificada a postura ativa da exequente, com a utilização reiterada dos sistemas de busca patrimonial (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), e ocorrendo a suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III e § 1º, do CPC, não há que se falar em desídia apta a extinguir a pretensão executiva.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para a análise de matérias de ordem pública ou questões que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental pré-constituída.

A alegação de excesso de execução, quando fundamentada em abusividade de encargos ou erro de cálculo que demande conferência técnica e contábil complexa, não comporta análise em sede de exceção de pré-executividade.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013995-75.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EBER CARLOS DE ARRUDA DIAS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EBER CARLOS DE ARRUDA DIAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000162-30.2016.8.11.0003, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a reforma da decisão, sob o argumento de que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não demandando dilação probatória complexa quando a inércia processual da parte credora pode ser verificada pelos marcos temporais nos próprios autos.

Defende que a Súmula 7 do STJ não se aplica ao caso, pois não se busca o reexame de fatos, mas a correta aplicação do direito ante a paralisação injustificada do feito.

No que concerne ao alegado excesso de execução, o agravante aduz que a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
ao cercear seu direito de defesa, argumentando que a exceção de pré-executividade é via adequada para tal arguição quando o excesso se mostra patente e passível de verificação mediante simples análise documental ou cálculos aritméticos elementares, prescindindo de dilação probatória complexa.

Elucida que a divergência de valores apresentada reside na aplicação de índices de correção e juros moratórios em desconformidade com o título executivo, questões que podem ser solvidas pelo magistrado de plano, com base nas provas pré-constituídas já acostadas aos autos.

Invoca o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a discussão sobre a liquidez do débito em sede de exceção, ressaltando que a manutenção da execução nos moldes atuais perpetua uma cobrança potencialmente abusiva e viola os princípios da celeridade e da economia processual, ao exigir o manejo de embargos à execução para matéria que poderia ser decidida de imediato.

Argumenta que o prosseguimento da execução gera risco iminente de constrição indevida de bens e valores, configurando o
periculum in mora
, enquanto a probabilidade do direito reside no afastamento de cobranças abusivas ou de pretensão já extinta pela prescrição (Id. 357287874).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 17/04/2025, por esta Relatoria (Id. 360027871).

Na contraminuta, a Cooperativa agravada defende, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação e apresenta um retrospecto da lide, destacando que a execução se baseia em uma Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

Ressalta que foram necessárias diversas tentativas para a citação do executado e que, após a sua efetivação, foram promovidas inúmeras diligências na busca por ativos financeiros e bens penhoráveis, citando a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, além da inscrição em cadastros de inadimplentes e no CNIB.

Sustenta que o processo jamais ficou paralisado por sua inércia ou desídia, argumentando que a demora na satisfação do crédito decorre exclusivamente da ausência de bens localizáveis do devedor.

Pontua que, após o período de suspensão de um ano previsto no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, retomou imediatamente o impulso processual com novos pedidos de bloqueio e investigação patrimonial via sistema SNIPER.

Defende que não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que o instituto exige a inatividade culposa do credor, o que não se verifica no caso concreto, conforme corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Alega ainda que as matérias de defesa trazidas pelo Agravante, como excesso de execução, não comportam análise em sede de exceção de pré-executividade por demandarem dilação probatória.

Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida e pelo desprovimento do agravo de instrumento, a fim de que o feito executivo prossiga regularmente (Id. 363860399).

O agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, que restou deferido nesta instância recursal (Id. 360027871).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de contraminuta ao agravo de instrumento interposto por
EBER CARLOS DE ARRUDA DIAS
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ (SICREDI)
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"[...] O objetivo da exceção da pré-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução.

Luiz Peixoto de Siqueira Filho, em sua obra 'Exceção de Pré-executividade, 3ª Edição, ed. Lumen Juris, (página 75/76), lecionada:

“Assim, quando houver nos autos arguição devidamente lastreada em prova pré-constituída, suficiente para embasar uma decisão sobre a questão, o juiz está obrigado a apreciá-la, visto que todos os atos posteriores de constrição material estão subordinados à regularidade da relação processual. No caso de não ser suficiente a prova produzida, torna-se necessário postergar a discussão para o momento mais apropriado, que é dos embargos.”

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a arguição de nulidade no processo de execução dar-se-ia por simples petição nos autos do processo, assim:

“Execução. A nulidade do título em que se embasa a execução pode ser arguida por simples petição, uma vez que suscetível de exame ex officio, pelo juiz”. (Resp 3.264-PR, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 28.6.90, DJU 18.2.91).

Porém, a exceção de pré-executividade, a despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Sobre o tema da prescrição intercorrente, cabe destacar os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, a saber:

“(...) Diz-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação e da instauração do processo, como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se trata de prescrição, já que a sua incidência no curso do processo impede a sua caracterização como extinção de uma nova pretensão. Trata-se de figura anômala - muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão do que com a prescrição -, criada pela doutrina e hoje contemplada por alguns preceitos legais, já que faz extinguir o processo por inação da parte.” (In: Curso de Direito Processual Civil - Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart - 2a ed. - Editora Revista dos Tribunais - São Paulo, 2008 - Execução p.252.). (destaquei).

Com isso, é cediço que,
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessária produção de prova da desídia do exequente no andamento processual, o que, ao meu sentir, não se verifica no presente caso
.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIO DO CREDOR. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 14.6.2012). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.990.257/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.904/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA DE SOJA - DESCUMPRIMENTO DE ENTREGA PELO VENDEDOR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO - INCONSISTÊNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO NO ATO DA CONTRATAÇÃO - QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL PELO VENDEDOR - CONFISSÃO DA DÍVIDA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. Não há falar em prescrição intercorrente em sede de ação de execução, se a demora na citação dos executados não decorreu da desídia do exequente. Ainda que assim não fosse, a prescrição intercorrente somente pode ser decretada em face da inércia do exequente que, mesmo intimado pessoalmente para cumprimento de providência, mantém-se inerte, o que não se deu nesta seara. Restando expressamente estabelecido no contrato de compra e venda de safra de soja firmado entre as partes, que o pagamento do valor ali ajustado seria feito naquela mesma ocasião, sendo certo que o vendedor, ora embargante, no mesmo instrumento deu plena e irrevogável quitação, reconhecendo ainda, ser o devedor da importância paga pelo comprador e por ele recebida, não há falar em ausência de comprovação do pagamento, de modo a justificar o inadimplemento do contrato, relativamente à entrega da safra de soja.” (TJMG - Apelação Cível 1.0172.11.001058-1/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 02/ 04/ 2019)

Dessa forma, não havendo comprovação de nenhuma conduta desidiosa por parte da exequente, haja vista que esta cumpriu as determinações do juízo, não se quedando inerte em nenhum momento, não há que se falar em prescrição intercorrente.

De outro lado, no que se refere à alegação de excesso de execução, cumpre destacar que tais matérias não se revestem de natureza pública, tampouco podem ser analisadas sem a devida dilação probatória. Conforme bem pontuado pela exequente, essas matérias são próprias de embargos à execução e exigiriam, para eventual acolhimento, a realização de perícia contábil e interpretação do contrato à luz das normas aplicáveis ao crédito agrícola. Portanto, não são cognoscíveis por meio da exceção de pré-executividade.

Por fim, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pelos excipientes, devem ser repelidos de plano, e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente Execução de Título Executivo Extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em
REJEITAR
a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (Id. 186406209) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

Deixo de condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie. [...]"
(Id. 213210288).

Contudo, após detida análise dos autos e das alegações trazidas pelas partes, verifica-se que a insurgência não merece prosperar.

No que tange à prejudicial de prescrição intercorrente, é cediço que o seu reconhecimento pressupõe a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Na hipótese vertente, consta dos autos decisão de Id. 136691960, na origem, proferida em dezembro de 2023, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com a consequente suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Encerrado o período de suspensão, observa-se a retomada regular do impulso processual, inclusive com a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo.

Destaca-se, nesse contexto, o requerimento de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, formulado em 19/12/2024 e deferido pelo Juízo em 18/02/2025 (Id. 183628455, na origem), circunstância que evidencia atuação diligente da exequente na busca da efetividade da execução e afasta qualquer alegação de abandono do feito.

O processo passou por períodos de suspensão autorizados pelo juízo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, o que interrompe o curso do prazo prescricional, não havendo que se falar em desídia ou abandono do feito por parte da cooperativa credora.

A dificuldade na localização de patrimônio do devedor, apesar das diversas tentativas empreendidas, não se confunde com inércia processual, de modo que a manutenção da decisão que afastou a prescrição é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, referente ao inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. A Magistrada fundamentou sua decisão na ausência de bens passíveis de penhora e na paralisação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a ausência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC; e (ii) a diligência constante do credor na adoção de medidas processuais para o regular andamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu requerimentos e diligências necessárias, afastando qualquer alegação de desídia. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora não pode prejudicar a parte que agiu tempestivamente. 6. Ademais, não foram esgotados todos os meios para localização de bens do devedor, como consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, que poderiam viabilizar novas constrições patrimoniais. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1.
A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC
. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003148720178110021, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO VERIFICADA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por João Roberto Ziliani e outro contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, em cumprimento de sentença envolvendo verba honorária sucumbencial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia dos exequentes que justificasse a prescrição intercorrente; (ii) analisar a aplicabilidade da Lei nº 14.195/2021 aos atos processuais realizados antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige inércia do credor por prazo superior ao prescricional, o que não ocorreu no caso, pois os exequentes diligenciaram de forma constante para impulsionar o feito, requerendo penhora online, buscas pelo sistema Renajud, restrição de veículos, e quebra de sigilo fiscal, entre outras providências.

A Súmula 106 do STJ estabelece que atrasos decorrentes de mecanismos judiciais não configuram prescrição, o que foi corroborado pelo histórico processual dos autos.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou os critérios para início do prazo da prescrição intercorrente, é inaplicável aos atos anteriores à sua vigência, dado o princípio da irretroatividade das normas processuais, não havendo elementos que demonstrem a suspensão do processo ou início do prazo prescricional sob os critérios dessa legislação.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de inércia ou de suspensão formal do processo impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, reforçando a necessidade de cassação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável ao direito material, não bastando a paralisação do feito por motivos alheios ao controle da parte
. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 não se aplicam retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 14.195/2021; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023. TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023. TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016534320088110012, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Quanto à alegação de excesso de execução, a jurisprudência pátria, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 108 do STJ), firmou a compreensão de que tal matéria apenas pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade quando for flagrante e demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória ou perícia contábil complexa.

No caso em tela, o agravante limita-se a alegar genericamente a incorreção dos cálculos e a abusividade de encargos sem sequer apontar o valor que entende correto ou instruir o incidente com memória de cálculo técnica que permitisse a verificação imediata do alegado vício.

A discussão acerca da validade de cláusulas contratuais e da exatidão de índices de correção demanda instrução probatória típica dos embargos à execução, sendo inviável seu conhecimento na via estreita e excepcional da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, constatando-se que o exequente impulsiona regularmente o feito e que as questões relativas ao
quantum debeatur
dependem de prova técnica e rito processual próprio, a decisão de primeiro grau mostra-se escorreita ao determinar o prosseguimento da execução.

A propósito, segue os precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. 2. O agravante sustenta que a decisão recorrida não apreciou adequadamente a tese de excesso de execução, que constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento pela via da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória. 3. Alega que o valor executado de R$ 74.600,77 seria superior ao efetivamente devido de R$ 59.077,17, em razão de cobrança indevida de capitalização de juros mensal, seguro e tarifas. II. Questão em discussão 4. Consiste em definir se a alegação de excesso de execução, nas circunstâncias do caso concreto, pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade ou se demanda dilação probatória, exigindo a via própria dos embargos à execução. III. Razões de decidir 5. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado limitado à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 6. A alegação de excesso de execução formulada pelo agravante não está amparada em prova pré-constituída, mas em cálculo produzido unilateralmente pelo próprio devedor, insuficiente para demonstrar de plano a existência do alegado excesso. 7. O demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira exequente indica que a dívida foi atualizada com observância das taxas previstas no contrato, que estabelece expressamente os encargos financeiros aplicáveis, incluindo juros remuneratórios de 5,50% ao ano capitalizados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. 8. A discussão sobre o alegado excesso de execução deve ser travada na via própria dos embargos à execução, procedimento que assegura ao executado ampla defesa e contraditório, com todos os meios de prova admitidos em direito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2.
A alegação de excesso de execução que não pode ser verificada de plano, dependendo de cálculos complexos e contraditório sobre encargos contratuais, deve ser discutida na via própria dos embargos à execução
."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10327317820258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

A manutenção do
decisum
objurgado preserva a celeridade e a efetividade do processo executivo, não havendo qualquer cerceamento de defesa, uma vez que as matérias de ordem pública foram devidamente apreciadas e as demais dependem de via adequada não utilizada no tempo oportuno pelo recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026